Tribunal: TJBA
Processo: 8054278-20.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8054278-20.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MARIA ANGELINA TAVARES NOYA Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO E M E N T A DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. SUSPENSÃO PROCESSUAL. TEMA REPETITIVO STJ. REJEIÇÃO. I. Caso em exame 1. O Estado da Bahia opôs Embargos de Declaração contra acórdão que deu provimento à apelação de Maria Angelina Tavares Noya, anulando sentença que reconheceu prescrição em cumprimento individual de sentença coletiva. O embargante alegou omissão e contradição, questionando a legitimidade sindical da APLB para o protesto interruptivo e requerendo a suspensão do feito em razão do Tema Repetitivo nº 1.033 do STJ. II. Questão em discussão 1. Há duas questões em discussão: (i) saber se há omissão ou contradição no acórdão embargado quanto à legitimidade da APLB e a validade do protesto judicial interruptivo da prescrição para todos os beneficiários; (ii) saber se o processo deve ser suspenso em virtude do Tema Repetitivo nº 1.033 do STJ. 2. Não há omissão ou contradição no acórdão embargado em relação à legitimidade da APLB para atuar como substituto processual e à validade do protesto judicial para todos os membros da categoria, pois a jurisprudência do STF (Tema 823) e do STJ é pacífica quanto à ampla legitimidade dos sindicatos para defender interesses coletivos ou individuais da categoria, independentemente de filiação individual ou autorização expressa.4. O pedido de suspensão do processo em observância ao Tema Repetitivo nº 1.033 do STJ não se aplica ao presente recurso horizontal de Embargos de Declaração, uma vez que a determinação de sobrestamento pelo Superior Tribunal de Justiça foi expressamente direcionada a recursos especiais e agravos em recurso especial em segunda instância e/ou que tramitem no STJ. 3. Embargos de Declaração rejeitados.Tese de julgamento: "1. A legitimidade de sindicatos para atuar como substitutos processuais em ações coletivas e suas execuções abrange todos os membros da categoria, independentemente de filiação individual ou autorização expressa. 2. A interrupção da prescrição por protesto judicial promovido por sindicato em favor da categoria é válida e alcança todos os substituídos." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Embargos de Declaração Cível nº 8054278-20.2025.8.05.0001, em que figuram como embargante ESTADO DA BAHIA e como embargado MARIA ANGELINA TAVARES NOYA ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e, no mérito, REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Relatora. Salvador, data no sistema. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora